Tribunal: TJSP
Processo: 0069975-03.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Defesa requer a reforma parcial da r. sentença de primeiro grau, notadamente no que tange à dosimetria da reprimenda – Pedido de condução da pena-base ao patamar mínimo – Não atendimento – Critérios utilizados mediante adequada ponderação das circunstâncias judiciais destacadas – Inviabilidade do redutor legal diante da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Defesa requer a reforma parcial da r. sentença de primeiro grau, notadamente no que tange à dosimetria da reprimenda – Pedido de condução da pena-base ao patamar mínimo – Não atendimento – Critérios utilizados mediante adequada ponderação das circunstâncias judiciais destacadas – Inviabilidade do redutor legal diante da existência de óbice legal – Abrandamento do programa prisional que não se mostra razoável – Pedido de substituição da reprimenda corporal que não comporta guarida - Apelo não provido.